Tribunal: TJDFT
Processo: 0748637-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748637-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON BATISTA DE CARVALHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL DAS ARARAS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal encontra-se sentenciado (0031431-45.2012.8.07.0007, id 95071873). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30/09/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator